Tribunal: TJMT
Processo: 1007535-09.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007535-09.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito, Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), PAULO ROBERTO DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 113.401.267-53 (AGRAVADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO DE ALMEIDA SANTOS FILHO - CPF: 071.497.127-89 (ADVOGADO), FRANCISCO ANTONIO BIOLCHI - CPF: 593.565.880-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito processual civil
. Agravo de instrumento. Ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado c/c indenizatória. Prova pericial. Adiantamento de honorários do perito. Prova pericial requerida pela parte autora. Ônus do custeio da parte autora. Art. 95,
caput
, do CPC. Inversão do ônus da prova que não altera a responsabilidade pela despesa processual. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu o pedido formulado pela parte autora de produção de prova pericial grafotécnica e impôs ao réu o ônus de adiantar os honorários periciais, sob fundamento de inversão do ônus da prova em relação de consumo.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal consiste em verificar (i) se a inversão do ônus da prova permite impor ao réu o custeio da perícia requerida exclusivamente pelo autor; e (ii) se houve violação ao contraditório pela ausência de intimação das partes para prévia manifestação sobre a proposta de honorários periciais.

III. Razões de decidir

3.
O art. 95,
caput
, do CPC é claro e inequívoco ao prescrever que
a remuneração do perito nomeado pelo Juízo deve ser adiantada pela parte que houver requerido a perícia, ou, então, rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.

4. A “Corte Superior tem precedentes no sentido de que, a despeito de cristalizar-se a inversão do ônus da prova, é responsável pelo pagamento dos honorários periciais a parte que os requer. Em síntese, ainda que deferida, a inversão do ônus da prova não tem o condão de obrigar o fornecedor a custear prova requerida pelo consumidor” (STJ - 4a Turma - AgInt no REsp 1473670/SP - Rel. Min. Luís Felipe Salomão, Julgado em 11/06/2019, DJe 18/06/2019).

5. O art. 465, § 3o, do CPC garante às partes o direito de se manifestarem sobre a proposta de honorários apresentada pelo perito antes da definição judicial do valor da verba honorária, sob pena de violação ao princípio do contraditório e ampla defesa.

IV. Dispositivo

6. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO BMG S.A. contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de Nulidade de Contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável 9RMC0 c/c Inexistência de Débito, Restituição de Valores em Dobro e Indenização por Danos Morais
” (Proc. no 1026809-81.2024.8.11.0003), ajuizada contra o agravante por PAULO ROBERTO DE ALMEIDA SANTOS, entre outras deliberações, deferiu o pedido de produção de prova pericial grafotécnica formulado pelo autor/agravado, nomeou o profissional responsável pela condução dos trabalhos e, “
considerando a inversão do ônus da prova
”,

impôs ao Banco/réu/agravante o ônus de adiantar a verba honorária
(cf. Id. no 185984852 dos autos de origem).

O agravante alega que não lhe pode ser imposto “
o ônus de arcar com os custos de uma perícia pela qual não requereu, nem mesmo ante a inversão do ônus da prova, tendo em vista que as regras do ônus da prova não se confundem com a responsabilidade pelo custeio das despesas decorrentes pela sua produção
”, destacando que

“
diversos tribunais emitem decisões no sentido de que o pagamento da perícia, mesmo que requerida por autor que litiga sob o pálio da justiça gratuita, não deve ser custeada pelo réu, e, sim, pelo Estado
”.

Ressalta, ademais, a sua “
discordância com a homologação do valor dos honorários, posto que é exorbitante, totalmente desproporcional,
(...)
, não fazendo jus inclusive ao trabalho que será desempenhado,
(...),
visto que o objeto da perícia padece de inexistência de complexidade no objeto da lide; pequena quantidade de informações a serem trabalhadas; a produção do laudo não se trata de documentação extensa, não tendo confecção de gráficos e simulações
”; somado a isso, queixa-se de que “
a decisão saneadora feriu o disposto no art. 465 §3o do CPC, uma vez que não oportunizou ao agravante impugnar o valor da proposta apresentada pelo perito
”.

Pede, pois, o
provimento do recurso, “
no sentido de reformar a decisão agravada, que determinou o pagamento do valor dos honorários periciais pelo réu/agravante, determinando-se que o ônus de arcar seja da parte autora, ora agravada
”;
de
imediato, pede a concessão de efeito suspensivo à interposição
(cf. Id. no 274182854).

A decisão vinculada ao Id. no 274661375 recebeu e admitiu o processamento do agravo de instrumento, e deferiu o pedido de
concessão de efeito suspensivo.

O agravado ofertou contrarrazões junto a
o Id. no
280768380, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O feito de origem concerne a ação declaratória de nulidade de negócio jurídico, cujo
mérito gira em torno da problemática da existência e validade da contratação do serviço de cartão de crédito consignado ofertado pelo Banco BMG, o qual teria sido instrumentalizado por meio do “
Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Emitido pelo Banco BMG
”, pois, segundo consta da petição inicial,
o autor/agravado jamais solicitou o serviço e, em análise do instrumento contratual, “
é claro e evidente que houve fraude
”, ou, mais precisamente, “
fica evidente que houve fraude por uma agência terceirizada, cuja responsabilidade é total do Banco Requerido, devendo ser responsabilizado pelos atos cometidos por aqueles
” (cf. Id. no 172443427 dos autos de origem).

Na decisão agravada, ao analisar os pedidos de produção de prova respectivamente formulados pelas partes, o MM. Juiz dispôs o seguinte:

“Verifica-se que as partes pugnaram pela audiência de instrução e julgamento para colheita do depoimento pessoal.

Pois bem.

Como se sabe, ao magistrado, no curso do processo, é facultado o indeferimento das diligências protelatórias, irrelevantes ou impertinentes. Cabe, outrossim, à parte demonstrar a real imprescindibilidade na produção da prova requerida.

(...)

Assim, INDEFIRO O PEDIDO DE TOMADA DO DEPOIMENTO PESSOAL DAS PARTES, isso porque, a tomada do depoimento pessoal das partes em nada poderá contribuir para o deslinde da ação, na medida em que as partes autora e requerida já se manifestaram nos autos através das peças processuais que apresentaram; e, certamente, sua oitiva não forneceria elementos outros que pudessem ser interessantes para a decisão meritória.

Em contrapartida, DETERMINO a produção de prova pericial grafotécnica/documentoscópia, para averiguar a autenticidade do contrato e da assinatura da requerente no contrato juntado pelo banco requerido.

Nomeio a empresa FATOR REAL PERÍCIAS, empresa já cadastrada no banco de peritos deste juízo, para a realização da prova, que deverá ser intimada para apresentar proposta de honorários, no prazo legal.

Em seguida, intimem-se às partes para que se manifestem quanto a proposta de honorários.

Os custos da produção da prova deverão ser arcados pelo banco requerido, considerando a inversão do ônus da prova.

Sendo assim, apresentada a proposta de honorários periciais, intime-se o banco para o depósito do valor integral, no prazo legal, sob pena de preclusão e imediato julgamento – considerando-se, então, falsa a assinatura.”

O art. 95,
caput
, do
CPC é claro e objetivo ao dispor sobre o ônus de custeio dos honorários periciais, disciplinando q
ue “
cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou
rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes
”, logo, uma vez que o pedido de produção de prova pericial grafotécnica partiu exclusivamente do autor/agravado (cf. Id. no 184823937 dos autos de origem), e que, de acordo com a orientação da jurisprudência do STJ,
a inversão do ônus da prova -
ope judicis
ou
ope legis
- não influi na responsabilidade pelo custeio de encargos processuais
(STJ, REsp no 908.728/SP), o Banco/réu/agravante tem razão ao dizer que compete ao autor/agravada, ainda que beneficiário da AJG, o ônus de adiantar as despesas com a produção da prova pericial, o que deverá ser feito nos termos do art. 95, § 3o, do CPC.

Também procede a crítica recursal em relação à “dispensa” de intimação das partes para que, antes de pagar os honorários, possam se manifestar a respeito da proposta ofertada pelo expert nomeado pelo Juízo, afinal, além de obviamente afrontar o princípio do contraditório e ampla defesa, vai de encontro à previsão do art. 465, § 3o, do CPC.

Pelo exposto,
dou provimento
ao recurso, para impor ao autor/agravado o
ônus de adiantar os honorários periciais,
nos termos do art. 95, § 3o, do CPC, e determinar que, antes de ser fixado o valor da verba honorária, seja garantido às partes a oportunidade de se manifestar sobre a proposta apresentada pelo perito nomeado pelo Juízo.

Custas pelo agravado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025